Tribunal: TJSP
Processo: 2185367-68.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas – Decretação de prisão cautelar – Alegação de ausência dos requisitos legais para tanto – Pedido de trancamento da ação penal - Superveniência de sentença penal condenatória, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios – Prisão sustentada por título diverso do atacado na impetração – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2185367-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
MEGIONE BASSETTO DE CASTRO e Paciente JOÃO VITOR SANTOS DE
OLIVEIRA, é impetrada MARIA DOMITILA PRADO MANSSUR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185367-68.2020.8.26.0000 -Voto no 3231
2
VOTO no 3231
Habeas Corpus Criminal Processo no 2185367-68.2020.8.26.0000
Relator(a): FÁTIMA GOMES
Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Criminal
Paciente: João Vitor Santos de Oliveira
Impetrantes: Megione Bassetto de Castro
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas Decretação de
prisão cautelar Alegação de ausência dos requisitos legais
para tanto
Pedido de trancamento da ação penal -
Superveniência de sentença penal condenatória, sendo
vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos
próprios Prisão sustentada por título diverso do atacado na
impetração Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se
de
pedido
de habeas corpus
impetrado pelo Dr. Megione Bassetto de Castro em favor de João Vitor
Santos de Oliveira, sob acusação de ter cometido o delito de tráfico de
entorpecentes, contra ato do Juízo da 16a Vara Criminal da Comarca de
São Paulo.
Sustenta,
em
síntese,
que
não
houve
individualização dos entorpecentes, com o uso de número de lacre, que
teriam sido apreendidos com o réu e em outro local não especificado, em
afronta ao artigo 158-A do Código de Processo Penal. Ademais, houve o
recebimento da denúncia sem apresentação de defesa prévia, o que gera
nulidade absoluta. Foi designada audiência de instrução e julgamento
sem realização de exame toxicológico. Há urgência nos pedidos, porque
a audiência está agendada para o dia 18 de agosto de 2020. As decisões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185367-68.2020.8.26.0000 -Voto no 3231
3
que homologou o flagrante, converteu a prisão preventiva, recebeu a
denúncia carecem de fundamentação legal. A decisão que manteve a
prisão preventiva teve fundamentação genérica. Requer o trancamento
da ação penal.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 32/34).
A defesa peticionou pedindo reconsideração e
postulando a suspensão da audiência(fls.37/38), o que foi indeferido por
despacho de fls. 41.
A douta autoridade apontada como coatora
prestou as informações requisitadas (fls. 42/43)
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
às fls. 47/50.
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra ato do Juízo da
16a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, que homologou o
flagrante, converteu a prisão preventiva, recebeu a denúncia carecem de
fundamentação legal. A decisão que manteve a prisão preventiva teve
fundamentação genérica.
Ocorre que, consoante consulta aos autos,
observa-se que foi prolatada sentença condenatória em desfavor da
paciente no dia 18 de agosto de 2020, condenando-o pela prática do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185367-68.2020.8.26.0000 -Voto no 3231
4
delito descrito no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, aplicando-lhe as
penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, sendo cada
dia-multa fixada em 1/30 do valor do salário mínimo vigente à datado
efetivo pagamento, em regime inicial fechado, sendo-lhe vedado o
recurso em liberdade.
Não é caso de se declarar prejudicada a
impetração, cabível quando o paciente obtém, no juízo a quo, aquilo que
pleiteia em sede de Habeas corpus, o que não ocorreu em relação ao
paciente deste writ.
Contudo, na sentença condenatória, foi vedado
ao paciente recorrer em liberdade, sendo reconhecidos não mais indícios,
mas prova efetiva de autoria e materialidade delitiva, bem como
elencados os motivos para a manutenção da custódia do paciente,
encontrando-se, aparentemente, fundamentada referida decisão.
A sentença menciona, ainda, que os requisitos
e pressupostos autorizadores da prisão cautelar não se alteraram. De fato,
a custódia em foco não se reveste das características próprias do
constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da
prisão do paciente para a aplicação da lei penal.
Portanto, a superveniência de fatos novos,
consistentes na condenação e em novo decreto prisional, sendo vedado o
direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios, sobrepõe-se
à medida cautelar anterior impugnada no presente writ, decorrendo a
prisão de outro título, e resultando a prisão de fatores diversos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2185367-68.2020.8.26.0000 -Voto no 3231
5
elencados na impetração.
Ademais, os outros pontos reclamados pela
defesa já foram analisados quando da prolação da sentença, e estão
novamente sendo pleiteados em sede de recuso de apelação interposto
pelo paciente(fls.254/264).
Assim, não resta alternativa a não ser denegar a
ordem impetrada, por estar superado o constrangimento ilegal alegado
pelo impetrante, vez que o paciente agora se encontra detido por título
diverso do anterior, com fundamentos próprios, e ainda não
impugnados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus postulada em favor do paciente.
FÁTIMA GOMES
RELATORA